Tribunal: TJDFT
Processo: 0004106-98.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004106-98.2017.8.07.0014 RECORRENTE: LEONISA LOPES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Furto. Provas. Princípio da insignificância. Valor dos objetos. Reincidência. Crimes contra o patrimônio. 1 - Declarações de testemunhas que abordaram a acusada e encontraram na bolsa dessa os produtos subtraídos são provas que autorizam a condenação. 2 - Não se aplica o princípio da insignificância se o valor dos objetos furtados é superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos e a ré é reincidente em crimes contra o patrimônio. 3 - Encontrada a ré fora do estabelecimento comercial, com as coisas subtraídas do interior desse, tem-se por consumado o furto, e não tentado. 4 - Apelação não provida. A recorrente alega violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, defendendo a aplicação do princípio da insignificância no caso em debate. Aduz que a reincidência não impede o reconhecimento do princípio da insignificância. Assim, pede sua absolvição. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 386, inciso III, do CPP. Isso porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido de que se o réu é reincidente específico indica a reprovabilidade do comportamento, apta a afastar a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido (AgRg no AREsp 1427296/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 04/06/2019). PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E MAUS ANTECEDENTES. DIVERSAS CONDENAÇÕES ANTERIORES. RELEVÂNCIA DA CONDUTA NA ESFERA PENAL. VALOR DO BEM SUPERIOR A 20% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DESTA CORTE.INCIDÊNCIA DA SÚMULA 568/STJ. 1. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, a reiteração no cometimento de infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância. 2. No caso concreto, em uma análise conjunta, associando-se o valor da res furtiva com o histórico de reiteração em delitos contra o patrimônio, infere-se que a aplicação do princípio da bagatela não se mostra recomendável, uma vez que o agravante ostenta contra si três guias de execução penal, todas pela prática do crime de furto, além de uma condenação pela prática do crime de falsa identidade. 3. Não sendo aptos os argumentos trazidos na insurgência para desconstituir a decisão agravada, deve ela ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Agravo regimental improvido (AgRg no AREsp 1484552/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 5/11/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1101924/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2019). Demais disso, apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028